Tribunal: STF
Processo: HC 199997
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa, corrupção ativa e crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Réu condenado em primeiro grau e segundo grau. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Hipótese de paciente preso preventivamente e condenado, em primeiro grau e em segundo grau, a 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, “por envolvimento em organização criminosa com o fim específico de desviar combustíveis em favor de aliados, à custa do erário, e que se firmou para ilícitos em série, numa gama interminável e ampla de falcatruas, no seio da facção que se instalou na administração pública, ocasião em que se lançou todo tipo de pilhagem, dentre eles o superfaturamento em contratos e serviços e obras, concorrências públicas, pregões, repasses para programas de governo, gerando um desfalque sem precedentes na cidade de Miguelópolis/SP”.



    3. Situação concreta em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição do alvará de soltura do paciente, que permaneceu “por meses foragido”. Ademais, o alegado excesso de prazo da custódia e a necessidade de revogação da prisão, por supostamente estar o paciente no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, não foram debatidos nas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.